Tribunal: TJES
Processo: 5002807-40.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Substituição da Pena; Regime inicial
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002807-40.2022.8.08.0000

REQTE: WESLEY PEREIRA DE PAULA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

REVISÃO CRIMINAL. MERO REEXAME DE PROVAS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA A CONSUBSTANCIAR O PEDIDO REVISIONAL. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO
NÃO CONHECIDA.
1.
É inadmissível, em revisão criminal, o reexame de matéria exaustivamente debatida, tanto em primeiro quanto em segundo graus, como se fora uma nova apelação. Sem que novos elementos tenham sido produzidos, ou que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a reapreciação do acervo probatório é inviável, por atentar contra o princípio do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição.
2. Não conhecer da presente revisão criminal.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
não conhecer da presente revisão criminal.

Vitória/ES, ___ de _____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002807-40.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WESLEY PEREIRA DE PAULA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

12/09/2022

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002807-40.2022.8.08.0000

REQTE.:

WESLEY PEREIRA DE PAULA

REQDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISOR:

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente, não conheço da revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Revisor, Desembargador Fernando Zardini Antonio?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais Colegas se há alguma divergência ou pedido de vista?

(Todos os demais Desembargadores acompanharam o Relator)

Julgamento concluído.

*

*

*

gvg
*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002807-40.2022.8.08.0000

REQTE: WESLEY PEREIRA DE PAULA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
WESLEY PEREIRA DE PAULA
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

em face
da sentença
condenatória nos autos da ação penal nº
0022424-40.2017.8.08.0024,

transitada em julgado, que o condenou como incurso no delito do art.
217-A
c/c art.
226
, inciso II,
na forma do art. 71

todos
do Código Penal
e Lei nº 8.072/90 art. 1º, inciso VI,
impondo-lhe a pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Pretende o
revisionando, em síntese, a sua absolvição em relação ao artigo 217-A, do Código Penal, ao argumento de que a condenação proferida se baseou em provas controvertidas, as quais, em tese, não possuiriam robustez suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria da pena.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID 2773161, opinando pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por se tratar de reexame de matéria já enfrentada na ação originária, ou no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que c
om relação ao pleito absolutório, é imperioso realçar, desde já, que este não merece conhecimento, na medida em que a pretensão autoral não se enquadra em quaisquer das hipóteses elencadas pelo artigo 621 do Código de Processo Penal, as quais, como cediço, são
numerus clausus
.

É de sabença ser inadmissível, em revisão criminal, o reexame de matéria exaustivamente debatida, tanto em primeiro quanto em segundo graus, como se fora uma nova apelação. Sem que novos elementos tenham sido produzidos, ou que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a reapreciação do acervo probatório é inviável, por atentar contra o princípio do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição.

In casu
, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça,
o requerente se limita a rediscutir a eventual insuficiência do conjunto probatório para comprovar a prática delitiva que lhe fora imputada, apresentando, para tanto, a mesma tese já ventilada nos autos originários, e que não encontra respaldo nos demais elementos cognitivos produzidos durante o
iter persecutório
.

Clarividente se nota que tais matérias foram exaustivamente apreciadas e superadas nos autos originários, conforme se observa por intermédio da integralidade do v. Acórdão que segue por cópia no documento
ID
2391372. Sob esse prisma, considerando que a mesma tese trazida nesta revisional já foi superada na ação penal anterior, é de rigor reconhecer a inadequação da via eleita.

Ora, a revisão criminal deve subsumir às taxativas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja,
somente será deferida quando a sentença condenatória transitada em julgado for contrária ao texto expresso de Lei ou à evidência dos autos, ou, se se fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena
. Logo, é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação,
e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior
, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, como se fosse uma nova apelação.

No mesmo sentido, é o entendimento desse Egrégio Sodalício:

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO. ERRO DE TIPO NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. PATAMAR MÍNIMO. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PATAMAR. PROPORCIONALIDADE. REAPRECIAÇÃO DA PROVA. REVISÃO DESPROVIDA.
1. "A revisão criminal não tem a natureza de uma segunda apelação, razão pela qual não cabe o reexame de matéria já enfrentada e expressamente repelida em apelação desprovida
. (2. 100130030644 Classe: Revisão Criminal Relator: MANOEL ALVES RABELO Órgão Julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS Data do Julgamento: 11/11/2013) (TJES; RVCr 0029920-98.2015.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/02/2016; DJES 18/02/2016; destaquei)

Portanto, é de rigor, o não conhecimento do pedido revisional nesse ponto, ante a manifesta ausência de interesse processual, devendo o presente feito ser extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária.

Ante o exposto,
não conheço
da revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002807-40.2022.8.08.0000

REQTE: WESLEY PEREIRA DE PAULA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

REVISÃO CRIMINAL. MERO REEXAME DE PROVAS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA A CONSUBSTANCIAR O PEDIDO REVISIONAL. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO
NÃO CONHECIDA.
1.
É inadmissível, em revisão criminal, o reexame de matéria exaustivamente debatida, tanto em primeiro quanto em segundo graus, como se fora uma nova apelação. Sem que novos elementos tenham sido produzidos, ou que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a reapreciação do acervo probatório é inviável, por atentar contra o princípio do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição.
2. Não conhecer da presente revisão criminal.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
não conhecer da presente revisão criminal.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.